Tribunal: TJPA
Processo: 0066339-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066339-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: AUTO POSTO AZULINO LTDA, POSTO SAO DOMINGOS LTDA, AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA, AUTO POSTO DA ILHA LTDA, AUTO POSTO PINDORAMA LTDA, JOSE JAIR DE SOUZA, ANDREA FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066339-56.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

ADVOGADO:
ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9.136.

AGRAVADO:
AUTO POSTO AZULINO LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:
ARTHUR CRUZ NOBRE- OAB/PA 17.387.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COMUM AS PARTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0066339-56.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

ADVOGADO:
ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO – OAB/PA 9.136.

AGRAVADO:
AUTO POSTO AZULINO LTDA E OUTROS.

ADVOGADO:
ARTHUR CRUZ NOBRE- OAB/PA 17.387.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ,
em face de
AUTO POSTO AZULINO LTDA E OUTROS
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
5651409 pag. 1/3

que
conheceu e negou provimento
ao apelo, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno Id. 5849938
pag. 1/19

o
recorrente requer a reforma da decisão agravada no sentido de julgar improcedente a demanda, declarando a responsabilidade dos agravados na obrigação de pagar os custos da reprodução dos documentos pretendidos, bem como, das custas judiciais e dos honorários.

Contrarrazões

Id 6117829 pag. 1/13.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS COMUM AS PARTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id

5651409 pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de reconhecer a ausência dos pressupostos processuais e a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, ante a ausência de pedido preciso dos agravados ou mesmo de indicação do juízo de primeira instância dos documentos a serem apresentados.

No caso dos autos, que seja determinado aos agravados a obrigação de pagar os custos da reprodução dos documentos pretendidos, pois a demanda judicial seria evitada se os agravados tivessem agido com zelo e cuidado, requerendo os documentos de forma específica administrativamente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Acerca da alegação da ausência dos requisitos de procedibilidade – inexistência de prévio requerimento administrativo e ausência do pagamento dos custos do serviço, entendo que não assiste razão ao Apelante.

Em primeiro lugar, saliento que em se tratando de pedido de exibição de documentos
comum às partes
(como no caso em vertente), o STJ possui o entendimento pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo, sendo a referida circunstância de fato o fator de distinção (distinguishing) relativo ao Recurso Repetitivo nº 1.349.453/MS.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 324 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMUM A AMBAS AS PARTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

3.
Em relação à alegada necessidade de prévio pedido administrativo
(aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.349.453/MS),
verifica-se que esta Corte possui entendimento no sentido da dispensa de pedido administrativo quando tratar-se de documento comum às partes

(STJ - AgInt no AREsp 1664588 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 01/09/2020)

Por sua vez, a respeito da necessidade de prévio pagamento do custo do serviço (exibição dos documentos requeridos pelos Autores), cumpre salientar que tal exigência parece encontrar assento no Recurso Repetitivo mencionado alhures (nº 1.349.453/MS), todavia, este mesmo precedente fez constar que se faz necessária a previsão contratual sobre tal custo e normatização da autoridade monetária.

Nesses termos, analisando detidamente o caso ora em discussão, destaco que o Réu não comprovou a existência de previsão contratual nem mesmo normatização monetária. Vale dizer que nos contratos juntados pelos Autores com a exordial, também não vislumbrei cláusula específica a respeito da exigência de custos para a exibição de documentos. Outrossim, incumbia ao Apelante a demonstração de que efetivamente exigiu dos Autores o pagamento do alegado custo do serviço e estes se quederam inerte, todavia, o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

Avançando, consigno que também é descabida a insurgência do Apelante relativa a ausência de especificação pelos Autores dos documentos que pretendem que sejam exibidos, eis que às fls. ID 1264188 - Pág. 3 e 8 da petição inicial é possível identificar, precisamente, quais os documentos que os Interessados requereram que fossem exibidos, sendo este também o entendimento proferido pelo juízo a quo.

No tocante a prescrição, alega o Recorrente que a sua obrigação legal de guarda dos documentos requeridos na exordial seria de 5 (cinco) anos. Isto posto, uma vez que no seu entender os Autores teriam requerido a exibição de documentos sem delimitação temporal, devese, pois, ser observado o referido interregno quinquenal. Contudo, analisando detidamente a integralidade da petição inicial, verifica-se que os Autores requereram, em 18/12/2014 (data da distribuição da ação na origem), a exibição de documentos a contar da relação negocial entabulada entre os litigantes, ou seja, a partir de 13/08/2012 (fls. ID 1264188 - Pág. 26) e 10/05/2013 (fls. ID 1264189 - Pág. 7). Logo, patente é a
não
ocorrência da prescrição.

Por fim, no tocante a fixação dos ônus de sucumbência em desfavor do Apelante, consigno que o mesmo deriva de consequência legal de sua sucumbência na demanda, bem como de que os honorários advocatícios arbitrados em R$-5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente ao que dispõe o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, não havendo que se falar, pois, em valor desproporcional e de enriquecimento ilícito. Neste sentido: STJ - AgInt na Rcl 35451 / DF, DJe 08/09/2020”
.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2022